Tribunal: TJES
Processo: 0012993-16.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012993-16.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO GV ESPECIAL – GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº213/2001 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – SEGUNDO REQUISITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fim de promover a maior inclusão das pessoas portadoras de deficiência e facilitar o seu acesso também aos eventuais tratamentos e acompanhamentos médicos, a Lei Complementar Estadual nº213/2001, em consonância com os princípios constitucionais, assegurou a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal da região metropolitana de Vitória aos cidadãos que, cumulativamente, se enquadrem na condição de PCD (pessoa com deficiência) e hipossuficientes financeiramente (art.1º e 7º).

2. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº213/2001 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, faz-se necessário à caracterização da deficiência a repercussão sobre a vida do indivíduo e a sua participação em sociedade, que deve se encontrar comprometida, ainda que minimamente, pela doença ou impedimento.

3.

In casu
, verifica-se que a apelante relata tão somente, de forma genérica e vaga, ser portadora de “Transtorno de Insuficiência Neurológica”, sem qualquer especificação acerca do alegado distúrbio neurológico ou demonstração acerca das eventuais dificuldades concretas por ela vivenciadas em seu dia a dia em razão de sua alegada deficiência.

4. Tal como exposto pelo juízo
a quo,
não se enquadra a apelante nos requisitos necessários para a utilização do cartão especial, ainda que se considere de forma exemplificativa o rol da Lei Complementar Estadual nº213/2001, dada a ausência de demonstração de qualquer repercussão prejudicial concreta dos alegados distúrbios mentais no dia a dia da apelante e no desempenho de suas atividades e relacionamento em sociedade, sendo certo, ainda, que a mera hipossuficiência financeira, por si só, não enseja o deferimento do benefício, vez que os requisitos legais se revelam cumulativos.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0012993-16.2018.8.08.0012

APELANTE:
FLAVIA FERREIRA

APELADO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CERTUB/ES

RELATOR
A:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa” ajuizada por
FLAVIA FERREIRA
em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE P
A
SSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CERTUB/ES,
colimando a condenação desta ao fornecimento de cartão “passe livre” para utilização no sistema público de transporte.

Narra a exordial que a autora, ora apelante, é portadora de “Transtorno de Insuficiência Neurológica” e, como não possui qualquer fonte de renda própria, necessita da ajuda de terceiros para que possa custear suas passagens de ônibus e comparecer aos tratamentos e consultas.

Uma vez requerido administrativamente o cartão “passe livre”, teve a autora seu pedido negado, sob a alegação de que não atende aos critérios estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº213/2001.

Após a regular instrução processual, com realização de perícia médica judicial (fls.95/100), o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.111/112, julgando improcedente o pedido autoral.

Irresignada,
FLAVIA FERREIRA
interpôs esta Apelação de fls.113/115-v, sustentando, em síntese, que:
I)
é hipossuficiente financeira e portadora de “Transtorno de Insuficiência Neurológica”, de modo que faz jus ao dito “passe livre” para utilização nos ônibus do sistema público de transporte, nos termos da Lei Complementar nº213/2001;
II)
realiza acompanhamento com médico psiquiatra;
III)
o rol de patologias desse ser interpretado de modo exemplificativo, e não restritivo.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo que não assiste razão à apelante. Explico.

A fim de promover a maior inclusão das pessoas portadoras de deficiência e facilitar o seu acesso também aos seus eventuais tratamentos e acompanhamentos médicos, a Lei Complementar Estadual nº213/2001, em consonância com os princípios constitucionais, assegurou a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal da região metropolitana de Vitória aos cidadãos que, cumulativamente, se enquadrem na condição de PCD (pessoa com deficiência) e hipossuficientes financeiramente (art.1º e 7º).

Nesse sentido, regulamentando a concessão do dito “passe livre”, hoje denominado “Cartão GV Especial”, estabeleceram os arts. 2º e 3º da supracitada Lei Complementar Estadual nº213/2001 os critérios pelos quais se considerará o cidadão como pessoa portadora de deficiência apta a usufruir da gratuidade do transporte público, nos seguintes termos:

Art. 2º - Para direito aos benefícios de que trata esta Lei, quanto ao grau de sua capacidade,
entende-se como deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica
que gere impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão.

Art. 3º É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei, a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

II – Doenças Mental:
Distúrbios neurológicos ou psíquicos, transtornos mentais, esquizofrenias crônicas, demências senil e arteriosclerótica, oligofrenias graves e profundas, q
ue necessitam de tratamento ambulatorial e/ou atenção diária na rede de saúde e/ou educação;

III – Deficiência mental:
funcionamento intelectual
significativamente inferior à média e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas
, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) trabalho;

h) lazer;

Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº13146/2015) estabelece que se considera PCD o indivíduo que
“
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Depreende-se, portanto, que em ambos os diplomas faz-se necessário à caracterização da deficiência a repercussão sobre a vida do indivíduo e a sua participação em sociedade, que deve se encontrar comprometida, ainda que minimamente, pela doença ou impedimento.

In casu
, verifica-se que a apelante relata tão somente, de forma genérica e vaga, ser portadora de “Transtorno de Insuficiência Neurológica”, sem qualquer especificação acerca do alegado distúrbio neurológico ou demonstração acerca das eventuais dificuldades concretas por ela vivenciadas em seu dia a dia em razão de sua alegada deficiência.

Da mesma forma, os laudos médicos por ela apresentados (fls.12/17) também não descrevem suficientemente a sua condição de saúde e as eventuais implicações da suposta deficiência, sendo de se observar que os CID’s neles registrados se referem a “ansiedade generalizada” (CID10 F41.1) e “reações ao stress” (CID10 F43).

Outrossim, tem-se que o laudo médico pericial de fls.95/100, assinado pelo médico do trabalho Dr. Francisco Mário de Azevedo Barros (CRM/ES 2562),
é enfático ao consignar que a apelante não possui doença ou deficiência física que cause prejuízo efetivo para a realização de qualquer atividade cotidiana básica ou para a sua interação em sociedade.

Nesse sentido, observem-se os seguintes excertos do referido laudo pericial, que ora transcrevo:

[...] O quadro neurologia [sic] e ou mental que supostamente acomete a parte examinada, evoluiu de forma satisfatória,
não ficou demonstrada
[sic]
complicações neurológicas, motora e sensitivas provenientes da doença e não incapacita o periciando para a vida independente, ou seja, periciando consegue se vestir, alimentar, locomover e comunicar-se, executar as atividades da vida
coti
diana
,
sem a necessidade de auxílio de terceiros, também não apresenta limitação e ou incapacidade laboral,
[...]

Portanto por tudo que foi encontrado e descrito, os achados clínicos, exames e laudos apensos aos autos e levados a perícia, demonstram que apesar do quadro do tratamento psiquiátrico e uso de fluoxetina e clonazepam, não produziu deficiências, disfunções ou sequelas. O suposto distúrbio mental, estabilizou e por si só foram insuficientes [sic] para garantir gravidade das repercussões sobre o desempenho do periciado, e mesmo do prognóstico
porém evoluiu de forma que permitiram o controle clínico e inexistência de limitação e incapacidade
. O estado de lucidez, atenção, concentração, manutenção do foco, memórias e alerta se manteve durante todo o procedimento pericial, através da coerência da própria conversa, inclusive consciente do que precisava demonstrar no exame. O fato descrito apoiado exame clínico,
caracteriza a normalidade intelectual do periciando,
bem
como capacidade cognitiva preservada e independência, pois se conduziu ao local descrito aci
ma
desacompanhada.

N
ão
ficou comprovada inclusive que o periciando mantenha qualquer trata
mento
regular para doença mental advinda do quadro, e nem que haja urna progra
m
aç
ão
de trat
amento
regular e continuado
, clara está que o mesmo mantém atividade física com apelo ergométrico, atividades da vida independente, da vida cotidiana e necessidade de auxílio de terceiros.

Os achados no Exame M
é
dico Pericial,
são compatíveis com
ansiedade leve, que respondeu be
m
a fluoxetina e clon
a
zepam, se
m
necessidade de
complementação
do tratamento, co
m
psicoterapia e ou medicaç
ões
de
maior alcance
e pot
ência
.

N
ã
o foi trazido ao conheci
mento exames
, laudos, ne
m
encontradas altera
ções
inclusive de humor, cogniç
ão
e intelecto, que pudesse
m
contraditar o exame cl
í
nico e atribuir ao paciente li
mitação,
incapacidade, e que pudesse dificultar atividades, seja laboral, laser, conv
ívio
social, atividades da vida independente, atividades da vida
coti
diana (AVDs) e ou exigir auxilio de terceiros.

[...]

RESPOSTA AOS QUESITOS DA RECLAMADA

[...]

7.A autora está acometido [sic] de alguma outra deficiência prevista na LC n° 213/01?

R- De acordo com a legislação especifica o periciando não se enquadra na classificação de portador de deficiência, seja física, auditiva, visual e mental, nem pelo Artigo 40 do Decreto No 3.298 de 20 de Dezembro de 1999, nem LC n° 213/01.

[...]

CONCLUSÃO

De acordo com a legislação espec
í
fica o periciando não se enquadra na classificação de portador de deficiência, seja física, auditiva, visual e mental, nem pelo Artigo 40 do Decreto n° 3.298 de 20 de Dezembro de 1999, nem LC n° 213/01.

Verifica-se, pois, que tal como exposto pelo juízo
a quo,
não se enquadra a apelante nos requisitos necessários para a utilização do cartão especial, ainda que se considere de forma exemplificativa o rol da Lei Complementar Estadual nº213/2001, dada a ausência de demonstração de qualquer repercussão prejudicial concreta dos alegados distúrbios mentais no dia a dia da apelante e no desempenho de suas atividades e relacionamento em sociedade, sendo certo, ainda, que a mera hipossuficiência financeira, por si só, não enseja o deferimento do benefício, vez que os requisitos legais se revelam cumulativos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.